Tribunal: TJMT
Processo: 1069207-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069207-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.347.551-07 (APELANTE), THAIRANY SANTOS RIBEIRO - CPF: 048.375.421-82 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Marcos Vinicius Ferreira da Silva contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário firmado com o Banco C6 Consignado S.A., objetivando a readequação de cláusulas contratuais e a restituição de valores pagos a maior, sob alegação de juros abusivos.

2.

A sentença rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e entendeu legítima a taxa de juros contratada, por estar em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; e (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo consignado são abusivos em relação à taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

4.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no conjunto probatório dos autos, entende desnecessária a produção de outras provas (STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP).

5.

A análise dos autos demonstra que os documentos apresentados, especialmente o contrato bancário e as planilhas de evolução do débito, são suficientes para o deslinde da controvérsia.

6.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema Repetitivo) firmou entendimento de que os juros remuneratórios superiores a 12% a.a. não configuram abusividade por si só, devendo-se avaliar a onerosidade excessiva e a discrepância em relação à taxa média de mercado.

7.

No caso concreto, a taxa contratada (2,14% a.m. e 28,93% a.a.) guarda correspondência com a taxa média de mercado (2,06% a.m. e 27,70% a.a.) para operações da mesma natureza, não se caracterizando abuso.

8.

A mera elevação pontual da taxa contratada, quando dentro dos parâmetros de mercado, não autoriza intervenção judicial, nos termos do entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 1.015.505/BA; REsp 2.015.514/PR).

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios, porém, suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita concedida.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra desnecessária à solução da controvérsia.

10.

A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário que se mantém em consonância com a média de mercado não caracteriza abusividade apta a ensejar revisão judicial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Revisão Contratual com Repetição do Indébito c/c Tutela Antecipada Cominada com Danos Morais” ajuizada pelo ora recorrente em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Prolatada a sentença (ID. 311486367):

“
DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência da sucumbência, condeno a parte autora, MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Suspendo, todavia, a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, em virtude de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.”

Em suas alegações recursais (ID. 311486369), o apelante
Marcos Vinicius Ferreira da Silva
suscita preliminar de nulidade de sentença sob a alegação de
cerceamento de defesa
, quanto ao pedido indeferido de produção de provas técnica por perícia contábil.

No mérito, acusa a existência no contrato de juros abusivos, e que diante do injusto, passa por constrangimento ao não ser restituído pelo valor pago. Que os juros pactuados no contrato não está de acordo com a parametrização do Banco Central.

Defende a repetição de indébito, na forma dobrada, do valor cobrado e pago indevidamente.

Invoca os termos do Código de Defesa do Consumidor a inversão do ônus da prova, como forma de facilitação de defesa à parte hipossuficiente na relação de consumo.

Alega sofrer angustia pelo fato do serviço e conduta desidiosa da requerida, o que configura danos morais na forma
in re ipsa
. Sugere a condenação ao pagamento de indenização do valor de R$8.000,00.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 311486372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante suscita preliminar de

cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade de produção de prova a realização de perícia técnica (contábil), a contrapor o resultado da lide revisional.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os pedidos da
Ação Revisional
, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Isso porque a controvérsia apresenta-se única e simples, restringindo-se à análise revisional da cobrança de parcelas oriundas de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado em contrato de empréstimo consignado por Cédula de Crédito Bancário no 010119970311 (ID. 311485947), conforme demonstrados pela juntada do contrato contendo seus termos e encargos.

Nota-se, portanto, que, nos fundamentos da sentença, o Magistrado aplicou as razões de fato e de direito pertinentes, com base nos termos contratuais e demais documentos relacionados à operação, tendo sido oportunizado à parte autora o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há como acolher a alegação de nulidade por suposta necessidade de produção de prova pericial, que se mostra desnecessária.

Mostra-se frágil qualquer alegação quanto à imprescindibilidade de prova técnica para comprovar a legalidade dos encargos incidentes no contrato bancário, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Portanto, é desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos já plenamente comprovados nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova requerida não se revela relevante para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Rejeito
, portanto, a preliminar, passo ao julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que Marcos Vinicius Ferreira da Silva move ação revisional de contrato bancário em face do Banco C6 Consignado S.A., visando à readequação das cláusulas contratuais firmadas entre as partes.

Para tanto, o autor alega que o contrato celebrado com a instituição financeira contém juros remuneratórios superiores à média de mercado, o que, segundo afirma, onera excessivamente a relação contratual, sendo necessária sua readequação aos parâmetros legais vigentes.

Requereu a redução dos juros à média fixada pelo Banco Central do Brasil (BACEN); Devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; Concessão dos benefícios da justiça gratuita; Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e inversão do ônus da prova e indenização por danos morais.

Na sentença, o juízo da causa julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a cobrança da taxa de juros remuneratórios é legal em conformidade com os parâmetros de mercado, não se verificando, portanto, qualquer abusividade.

Insurge-se o autor contra a sentença, ao argumento de pagamento excessivo de valor sobre a taxa de juros de 2,14% a.m. e 28,93% a.a., ao passo que a média de mercado é de 1,63% a.m. e 21,42% a.a. Requer a restituição em dobro do valor pago a maior.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em espécie, após análise dos documentos, tem-se que o autor manteve junto ao banco requerido, contrato de Cédula de Crédito Bancário (ID no 311485947), em 05/01/2023, ao empréstimo do valor total de R$15.047,56, para pagamento em 84 parcelas mensais de R$ 400,00, com negociação de taxa de juros de 2,14% a.m. e 28,93% a.a.

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de janeiro de 2023, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,06% ao mês e 27,70% a.a.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média (2,14% a.m. e 28,93% a.a.), os juros remuneratórios do contrato em discussão foi fixado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado, por si só,
não configura abusividade
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado -
como uma vez e meia, o dobro ou o triplo
da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em empréstimo consignado. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o
princípio do "non venire contra factum proprium
".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo prevalece a taxa de juros avençada Cédula de Crédito Bancário, impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau:

“
(...) Ausente o ato ilícito por parte do Requerido, que agiu em exercício regular de direito ao pactuar o contrato em conformidade com as normas vigentes e as taxas de mercado, não há que se falar em dever de indenizar. A condição de pessoa com deficiência do autor e de sua representante legal, embora merecedora de toda a proteção legal e atenção social, por si só não configura o dano moral no contexto de um contrato validamente celebrado e sem a comprovação de abusividade que enseje constrangimento ou sofrimento passível de indenização.”

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025